Tribunal: TCU
Processo: 046.754/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1686/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1327/2020-TCU-Plenário (peça 5), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em implementação a recomendação constante do item 9.1; b) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6, bem como as medidas previstas para sanear as falhas apontadas nos parágrafos 27, 28, 30 e 32 do voto que subsidiou a decisão monitorada; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Economia e ao Ministério da Infraestrutura; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 010.173/2019-6 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno, sem prejuízo de que a SeinfraPortoFerrovia realize nova etapa de monitoramento do item 9.1. 1. Processo TC- Processo 046.754/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.